Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 620 do Código de Processo Penal.
2. Todas as questões apontadas pelo embargante como eivadas de obscuridade, contradição ou omissão foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, de onde se conclui que intenção recursal é rediscutir a matéria já julgada diante do provimento judicial contrário aos interesses da parte, propósito esse que não é admitido em embargos de declaração.
3. Embargos declaratórios desprovidos.